Tribunal: TCU
Processo: 038.533/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3751/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, e arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §1o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais , para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria aos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 038.533/2020-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Adaura Amorim Martins (XXX.082.584-XX); Eleonora Galvarros Bueno Ribeiro (XXX.994.301-XX); Fabio Ferreira Batista (XXX.823.981-XX); Joao Carlos de Souza Carvalho (XXX.549.687-XX); Joquebed Dantas de Morais Pinto (XXX.959.691-XX); Jorge Willians Cunha (XXX.627.071-XX); Jose Carlos Ferreira (XXX.815.263-XX); Jose Newton Barbosa Gama (XXX.814.801-XX); Maria da Gloria Oliveira Fernandes (XXX.035.681-XX); Rita de Cassia Sardella Menezes Montelo da Fonseca (XXX.577.107-XX). 1.2. Entidade: Fundação Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.